Tribunal: TJSP
Processo: 1503074-32.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furtos simples consumados em continuidade delitiva - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação da ré – Penas fixadas com critério – Regime inicial aberto devido – Recurso parcialmente provido.